Tribunal: STJ
Processo: 0179198-03.2013.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1527646 - SC (2019/0178549-
7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS E
OUTRO(S) - SC023721
AGRAVADO
: ANTÔNIO COSTACURTA
AGRAVADO
: HELADIO LUIZ RITTER
AGRAVADO
: HERMES DE BIASI
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO CAVAZINI
AGRAVADO
: LADOIR ANGELO TREMEA
AGRAVADO
: ALDIR DILLI
AGRAVADO
: ROQUE NILSON LUDWIG
AGRAVADO
: EDEMAR MEINERZ
AGRAVADO
: TANIA FATIMA MATTIELLO
AGRAVADO
: MARLENE LUDWIG SCHNEIDER
ADVOGADO
: JEAN CARLOS VERONA - SC028853A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. TEMA
REPETITIVO N. 1.101. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por instituição bancária contra decisão que negou
provimento ao agravo em recurso especial, relacionado ao cumprimento de
sentença em ação civil pública sobre expurgos inflacionários.
2. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco foi rejeitada
em primeiro grau e o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo banco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50120988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:08
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: d222caca-afe6-4dab-9a3f-834e97d2e4d8

3. A questão em discussão consiste em saber se os juros remuneratórios devem
incidir até a data do efetivo pagamento, até a data de encerramento da conta-
poupança ou até a data em que a conta passa a ter saldo zero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ estabelece que os juros remuneratórios devem incidir
até a data de encerramento da conta ou até a data em que a conta passa a ter saldo
zero, o que ocorrer primeiro.
5. Cabe ao banco depositário comprovar as datas de encerramento ou saldo zero,
sob pena de se adotar como termo final a data da citação na ação coletiva.
6. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do STJ ao
determinar a incidência dos juros remuneratórios até a data do efetivo pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno provido.
Tese de julgamento: "1. Os juros remuneratórios devem incidir até a data de
encerramento da conta ou até a data em que a conta passa a ter saldo zero, o que
ocorrer primeiro. 2. Cabe ao banco depositário comprovar as datas de
encerramento ou saldo zero, sob pena de se adotar como termo final a data da
citação na ação coletiva".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927 e 1.036.
STJ, REsp n. 1.877.300/SP, relator Ministro Raul
Jurisprudência relevante citada:
Araújo, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n.
11/12/2024
1.361.801/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
.
24/3/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50120988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:08
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: d222caca-afe6-4dab-9a3f-834e97d2e4d8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1527646 - SC (2019/0178549-
7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS E
OUTRO(S) - SC023721
AGRAVADO
: ANTÔNIO COSTACURTA
AGRAVADO
: HELADIO LUIZ RITTER
AGRAVADO
: HERMES DE BIASI
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO CAVAZINI
AGRAVADO
: LADOIR ANGELO TREMEA
AGRAVADO
: ALDIR DILLI
AGRAVADO
: ROQUE NILSON LUDWIG
AGRAVADO
: EDEMAR MEINERZ
AGRAVADO
: TANIA FATIMA MATTIELLO
AGRAVADO
: MARLENE LUDWIG SCHNEIDER
ADVOGADO
: JEAN CARLOS VERONA - SC028853A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. TEMA
REPETITIVO N. 1.101. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por instituição bancária contra decisão que negou
provimento ao agravo em recurso especial, relacionado ao cumprimento de
sentença em ação civil pública sobre expurgos inflacionários.
Documento eletrônico VDA48742861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/07/2025 17:27:26
Código de Controle do Documento: 110512cd-01a9-4c65-8612-726bcd1d7806

2. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco foi rejeitada
em primeiro grau e o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo banco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os juros remuneratórios devem
incidir até a data do efetivo pagamento, até a data de encerramento da conta-
poupança ou até a data em que a conta passa a ter saldo zero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ estabelece que os juros remuneratórios devem incidir
até a data de encerramento da conta ou até a data em que a conta passa a ter saldo
zero, o que ocorrer primeiro.
5. Cabe ao banco depositário comprovar as datas de encerramento ou saldo zero,
sob pena de se adotar como termo final a data da citação na ação coletiva.
6. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do STJ ao
determinar a incidência dos juros remuneratórios até a data do efetivo pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno provido.
Tese de julgamento: "1. Os juros remuneratórios devem incidir até a data de
encerramento da conta ou até a data em que a conta passa a ter saldo zero, o que
ocorrer primeiro. 2. Cabe ao banco depositário comprovar as datas de
encerramento ou saldo zero, sob pena de se adotar como termo final a data da
citação na ação coletiva".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927 e 1.036.
STJ, REsp n. 1.877.300/SP, relator Ministro Raul
Jurisprudência relevante citada:
Araújo, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n.
11/12/2024
1.361.801/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
.
24/3/2025
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48742861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/07/2025 17:27:26
Código de Controle do Documento: 110512cd-01a9-4c65-8612-726bcd1d7806

Trata-se de agravo interno interposto por HSBC BANK BRASIL S.A.
(BANCO MÚLTIPLO) contra a decisão de fls. 1279-1282, que negou provimento
ao agravo em recurso especial de fls. 974-987.
A parte agravante sustenta que a conclusão adotada no acórdão recorrido
não está em consonância com a jurisprudência do STJ, especialmente com o Tema
n. 1.101, que pacificou o entendimento de que os juros remuneratórios incidem
apenas até a data de encerramento da conta-poupança.
Afirma que a responsabilidade de comprovar a data do encerramento é
do banco depositário, sob pena de ser adotado como termo final a data de citação
na Ação Civil Pública.
Alega ainda a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, pois não há
necessidade de revolvimento do conteúdo fático-probatório, sendo a questão
discutida de cunho puramente legal.
Requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a
decisão agravada.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme as certidões às fls.
1.288-1.297.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece prosperar.
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à impugnação ao cumprimento de sentença
proferida em ação civil pública, que tratou de expurgos inflacionários, movida pelo
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
Documento eletrônico VDA48742861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/07/2025 17:27:26
Código de Controle do Documento: 110512cd-01a9-4c65-8612-726bcd1d7806

No primeiro grau, a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo HSBC Bank Brasil (atualmente denominado KIRTON BANK S.
A. - BANCO MULTIPLO) foi rejeitada.
Interposto agravo de instrumento, o Tribunal de origem conheceu em
parte e negou provimento ao recurso do banco.
II - Termo final dos juros remuneratórios
No tocante ao termo final da incidência dos juros remuneratórios,
registre-se que a Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos
Especiais Repetitivos n. 1.277.280/SP e 1.877.300/SP, firmou a tese de que, "desde
que expressamente previstos na sentença coletiva que determina a recomposição
dos índices inflacionários expurgados, o termo final de incidência de juros
remuneratórios sobre a parcela da conta poupança resultante da recomposição do
índice expurgado é a data de encerramento da conta ou aquela em que passa a ter
". Ainda, caso o banco depositário não
saldo zero, o que primeiro ocorrer
comprove essas datas, deve-se adotar como termo final a data da citação na ação
coletiva que originou o cumprimento de sentença.
Confira-se a ementa do julgado:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ECONÔMICO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. PLANO ECONÔMICO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CADERNETAS DE POUPANÇA. AÇÃO COLETIVA SUBSTITUTIVA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. DATA DE ENCERRAMENTO OU
DATA DO SALDO ZERO DA CONTA. COMPROVAÇÃO. ENCARGO DO
BANCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO
COLETIVA. TESE REPETITIVA DEFINIDA. CASO CONCRETO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 do CPC, fixam-se as seguintes teses:
I - "Desde que expressamente previstos na sentença coletiva que determina a
recomposição dos índices inflacionários expurgados, o termo final de incidência de
juros remuneratórios sobre a parcela da conta poupança resultante da recomposição
do índice expurgado é a data de encerramento da conta ou aquela em que passa a ter
saldo zero, o que primeiro ocorrer";
Documento eletrônico VDA48742861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/07/2025 17:27:26
Código de Controle do Documento: 110512cd-01a9-4c65-8612-726bcd1d7806

II - "Cabe ao banco depositário a comprovação dessas datas, sob pena de se
adotar como termo final a data da citação na ação coletiva que originou o
cumprimento de sentença".
2. No caso concreto, dá-se provimento ao recurso especial, pois o acórdão
recorrido fixou a data do efetivo pagamento como termo final da incidência dos
juros remuneratórios, em desarmonia com o entendimento acima consolidado.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp n. 1.877.300/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado
em
, DJEN de
.)
11/12/2024
5/3/2025

Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que os juros remuneratórios
deveriam ser computados, mês a mês, até a data do efetivo pagamento. Confiram-
se trechos do julgado (fl. 798, destaquei):

Acontece que, inobstante a casa bancária requeira a limitação da incidência
dos juros remuneratórios até a data de encerramento das contas, não traz nos autos a
, fazendo-nos presumir que
comprovação de que algumas delas teriam sido fechadas
tais contratos de conta poupança ainda estariam vigentes, ou melhor, como se os
valores estivessem em poupança.
Ademais, a instituição financeira ao não remunerar as poupanças da forma
devida, "permaneceu na posse dos valores desde fevereiro de 1989 até os dias
atuais, locupletando-se às custas dos poupadores" (TJSC, Agravo de Instrumento n.
2014.008151-5, de Forquilhinha, rei. Des. José Carlos Carstens Kohler, j.
01.04.2014).
Portanto, não só devem incidir os juros remuneratórios, porque previstos no
título executivo judicial, assim como devem ser computados, mês a mês, até a data
do efetivo pagamento.

Dessa forma, o acórdão recorrido
com a atual
está em dissonância
jurisprudência do STJ.
Em igual sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.361.801/SP, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.
24/3/2025
31/3/2025
III - Conclusão
Registre-se que os demais temas abordados na decisão ora agravada não
foram objeto de impugnação.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para, conhecendo do
agravo em recurso especial, conhecer em parte do recurso especial e, nesta
Documento eletrônico VDA48742861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/07/2025 17:27:26
Código de Controle do Documento: 110512cd-01a9-4c65-8612-726bcd1d7806

extensão, dar-lhe provimento a fim de determinar a incidência dos juros
remuneratórios até data de encerramento da conta ou aquela em que passa a ter
saldo zero, o que primeiro ocorrer.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48742861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/07/2025 17:27:26
Código de Controle do Documento: 110512cd-01a9-4c65-8612-726bcd1d7806

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.527.646 / SC
Número Registro: 2019/0178549-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01791980320138240000
0179198032013824000050012
179198032013824000050012
67120040740001 067120040740001 1791980320138240000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS : TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) -
SC023721
AGRAVADO
: ANTÔNIO COSTACURTA
AGRAVADO
: HELADIO LUIZ RITTER
AGRAVADO
: HERMES DE BIASI
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO CAVAZINI
AGRAVADO
: LADOIR ANGELO TREMEA
AGRAVADO
: ALDIR DILLI
AGRAVADO
: ROQUE NILSON LUDWIG
AGRAVADO
: EDEMAR MEINERZ
AGRAVADO
: TANIA FATIMA MATTIELLO
AGRAVADO
: MARLENE LUDWIG SCHNEIDER
ADVOGADO
: JEAN CARLOS VERONA - SC028853A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
Documento eletrônico VDA50098719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:39:55
Código de Controle do Documento: 4c86a6a6-b8e5-4ff2-a4f7-e010226c4dac

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS : TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) -
SC023721
AGRAVADO
: ANTÔNIO COSTACURTA
AGRAVADO
: HELADIO LUIZ RITTER
AGRAVADO
: HERMES DE BIASI
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO CAVAZINI
AGRAVADO
: LADOIR ANGELO TREMEA
AGRAVADO
: ALDIR DILLI
AGRAVADO
: ROQUE NILSON LUDWIG
AGRAVADO
: EDEMAR MEINERZ
AGRAVADO
: TANIA FATIMA MATTIELLO
AGRAVADO
: MARLENE LUDWIG SCHNEIDER
ADVOGADO
: JEAN CARLOS VERONA - SC028853A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:39:55
Código de Controle do Documento: 4c86a6a6-b8e5-4ff2-a4f7-e010226c4dac